Tribunal: TJDFT
Processo: 0723335-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723335-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JONAS MOURA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0707693-24.2025.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhe a autorização e o custeio da internação de Jonas Moura de Sousa em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos nos termos da prescrição médica no prazo de seis (6) horas sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id 236568334 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator